Tribunal: TJES
Processo: 5004697-82.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão julgador: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2021-11-17

Ementa:
Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento Nº 5004697-82.2020.8.08.0000

Recorrente: Devair Vieira dos Santos

Recorrido: Banco BMG S/A

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS DE PARCELAS NÃO RECONHECIDAS. SITUAÇÃO REALIZADA HÁ CERCA DE 04 (QUATROS) ANOS. AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS QUANTO À INSCRIÇÃO DO NOME DO RECORRENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DIVERGÊNCIA ENTRE OS DADOS DO CONTRATO NÃO RECONHECIDO E AQUELE ENSEJADOR DA RESTRIÇÃO CREDITÍCIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

A
jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem enfatizado que “
de acordo com o exposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) Ausente um dos requisitos deve ser indeferida a concessão da tutela de urgência
” (STJ - AgInt no RMS 60.238/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019).

II.

In casu
, não se identifica qualquer situação emergencial a ponto de autorizar a excepcional concessão da tutela de urgência, porquanto a quantia mensal de R$ 46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), que, segundo o Recorrente, diz respeito ao cartão de crédito não solicitado por ele, vem sendo descontada desde 31/01/2017, consoante Extrato de Empréstimos Consignados emitido pelo INSS (id. 930937, p. 11/12). Logo, não há urgência na cessação de tais descontos, máxime porque tem sido realizado há quase 04 (quatro) anos.

III.
Falece superfície à pretensão recursal, pautada na iminência de suposta inscrição indevida do nome do Recorrente nos Órgãos de Proteção ao Crédito, porquanto faz-se necessária uma melhor instrução probatória, inclusive com a manifestação do Recorrido na demanda de origem. Isso porque consta do Extrato de Empréstimos Consignados emitido pelo INSS que o referido cartão de crédito, supostamente desconhecido pelo Recorrente, diz respeito ao contrato nº 12656668, sendo que o Comunicado emitido pelo Serasa Experian faz referência ao contrato nº 6991428, apontando o valor da anotação em R$ 967,78 (novecentos e sessenta e sete reais e setenta e oito centavos) [id. 930943], a evidenciar que tais aspectos denotam maiores esclarecimentos, em ordem a afastar a existência de outras operações eventualmente contratadas pelo Recorrente, o que impede, por ora, a concessão da vindicada tutela de urgência na espécie.

IV.

Recurso conhecido e desprovido.

ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de Votos, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004697-82.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DEVAIR VIEIRA DOS SANTOS
AGRAVADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento Nº 5004697-82.2020.8.08.0000

Recorrente: Devair Vieira dos Santos

Recorrido: Banco BMG S/A

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

DEVAIR VIEIRA DOS SANTOS
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito ativo,
em razão da
DECISÃO
(id. 927752)

proferida pelo
Juízo da 6ª Vara Cível de Serra,
nos autos da
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
proposta pelo Recorrente em face do
BANCO BMG S/A
, cujo
decisum
indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Narra o Recorrente que foi “
vítima de algum tipo de golpe já que, mesmo sem sua autorização ou pedido, lhe foi enviado cartão de crédito referente a um empréstimo consignado que nunca solicitou, enquanto este estava em viagem ao estado do Amazonas junto com sua esposa, embasado em um depósito feito em sua conta no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais)
”.

Pontua que “
como não pediu ou concordou com o empréstimo ou envio de cartão, assim que percebeu que estavam sendo feitos descontos em seu benefício do INSS, entrou em contato com a Agravada para requerer o cancelamento da indevida contratação, momento em que recebeu a resposta que deveria continuar pagando os valores mensalmente e nenhum valor seria devolvido
”.

Destaca que “
em que pese o valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) depositado indevidamente pela Agravada na conta do Agravante, este já teve descontado diretamente em seu benefício do INSS o montante não atualizado de R$ 2.155,10 (dois mil cento e cinquenta e cinco reais e dez centavos) e mesmo assim a Agravada cobra valores próximos a R$ 1.000,00 (mil reais) do Agravante, conforme é possível verificar do comunicado do Serasa juntado à folha 122 dos autos (DOC. 04), que cobra o montante de R$ 967,78 (novecentos e sessenta e sete reais e setenta e oito centavos) do Agravante
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito ativo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Despacho (id. 929200), ordenando a complementação das peças que instruem este recurso, o que restou atendido pelo Recorrente (id. 930931).

Decisão no id. 937811, indeferindo a concessão de efeito ativo.

Desnecessária a intimação para Contraminuta, eis que não triangularizada a relação processual na origem.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória-ES, 06 de outubro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do eminente relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento Nº 5004697-82.2020.8.08.0000

Recorrente: Devair Vieira dos Santos

Recorrido: Banco BMG S/A

Relator: Desembargador Substituto Victor Queiroz Schneider

VOTO

DEVAIR VIEIRA DOS SANTOS
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito ativo,
em razão da
DECISÃO
(id. 927752)

proferida pelo
Juízo da 6ª Vara Cível de Serra,
nos autos da
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
proposta pelo Recorrente em face do
BANCO BMG S/A
, cujo
decisum
indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Narra o Recorrente que foi “
vítima de algum tipo de golpe já que, mesmo sem sua autorização ou pedido, lhe foi enviado cartão de crédito referente a um empréstimo consignado que nunca solicitou, enquanto este estava em viagem ao estado do Amazonas junto com sua esposa, embasado em um depósito feito em sua conta no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais)
”.

Pontua que “
como não pediu ou concordou com o empréstimo ou envio de cartão, assim que percebeu que estavam sendo feitos descontos em seu benefício do INSS, entrou em contato com a Agravada para requerer o cancelamento da indevida contratação, momento em que recebeu a resposta que deveria continuar pagando os valores mensalmente e nenhum valor seria devolvido
”.

Destaca que “
em que pese o valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) depositado indevidamente pela Agravada na conta do Agravante, este já teve descontado diretamente em seu benefício do INSS o montante não atualizado de R$ 2.155,10 (dois mil cento e cinquenta e cinco reais e dez centavos) e mesmo assim a Agravada cobra valores próximos a R$ 1.000,00 (mil reais) do Agravante, conforme é possível verificar do comunicado do Serasa juntado à folha 122 dos autos (DOC. 04), que cobra o montante de R$ 967,78 (novecentos e sessenta e sete reais e setenta e oito centavos) do Agravante
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito ativo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Despacho (id. 929200), ordenando a complementação das peças que instruem este recurso, o que restou atendido pelo Recorrente (id. 930931).

Decisão no id. 937811, indeferindo a concessão de efeito ativo.

Desnecessária a intimação para Contraminuta, eis que não triangularizada a relação processual na origem.

Por ocasião do indeferimento do pedido de efeito ativo, restaram explicitadas as seguintes razões pelo Eminente Desembargador Substituto DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, as quais passam a integrar o presente Voto,
in litteris
:

“
Com efeito, não se pode olvidar que a concessão de efeito ativo, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

A propósito, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem enfatizado que “
de acordo com o exposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) Ausente um dos requisitos deve ser indeferida a concessão da tutela de urgência
” (STJ - AgInt no RMS 60.238/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019).

Na espécie, em análise preambular do que veiculado na peça recursal, não se identifica qualquer situação emergencial a ponto de autorizar a excepcional concessão do efeito suspensivo.

Neste particular, cabe enfatizar que a quantia mensal de R$ 46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), que, segundo o Recorrente, diz respeito ao cartão de crédito não solicitado por ele, vem sendo descontada desde 31/01/2017, consoante Extrato de Empréstimos Consignados emitido pelo INSS (id. 930937, p. 11/12). Logo, não há urgência na cessação de tais descontos, máxime porque tem sido realizado há quase 04 (quatro) anos.

Ademais, em relação à iminência de suposta inscrição indevida do nome do Recorrente nos Órgãos de Proteção ao Crédito, faz-se necessária uma melhor instrução probatória, inclusive com a manifestação do Recorrido na demanda de origem.

Isso porque consta do Extrato de Empréstimos Consignados emitido pelo INSS que o referido cartão de crédito, supostamente desconhecido pelo Recorrente, diz respeito ao contrato nº 12656668, sendo que o Comunicado emitido pelo Serasa Experian faz referência ao contrato nº 6991428, apontando o valor da anotação em R$ 967,78 (novecentos e sessenta e sete reais e setenta e oito centavos) [id. 930943], a evidenciar que tais aspectos denotam maiores esclarecimentos, em ordem a afastar a existência de outras operações eventualmente contratadas pelo Recorrente, o que impede, por ora, a concessão da vindicada tutela de urgência na espécie.

Isto posto, sem prejuízo da oportuna análise das alegações que alicerçam o presente recurso,
INDEFIRO o pedido de concessão de ativo
,
nos termos da fundamentação retroaduzida.

Intime-se
o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Despicienda a intimação do Recorrido
, eis que não triangularizada a relação processual.

Após,
retornem os autos à conclusão
.

Vitória-ES, 18 de dezembro de 2020.

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RELATOR”

À vista das delineadas considerações, reafirma-se, nesta oportunidade,
a compreensão de que não se faz possível a concessão da tutela de urgência almejada pelo Recorrente, eis que ausente o requisito do
periculum in mora
, eis que há mais de 04 (quatro) anos tem sido realizado o desconto mensal da quantia de R$ 46,85 (quarenta e seis e oitenta e cinco centavos), sendo que a demanda de origem fora proposta apenas em novembro/2020
.

E, em relação ao suposto risco de inscrição do nome do Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, tem-se por imprescindível uma análise mais detalhada com amparo em outros elementos de prova, máxime porque os dados do contrato constantes do extrato do INSS são diferentes daqueles especificados na notificação emitida pela SERASA para comunicação quanto à restrição do nome do Recorrente
.

Isto posto, sem prejuízo da reapreciação da matéria pelo Juízo
a quo
no momento oportuno,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação retroaduzida.

É como voto
.

VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RELATOR

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento Nº 5004697-82.2020.8.08.0000

Recorrente: Devair Vieira dos Santos

Recorrido: Banco BMG S/A

Relator: Desembargador Substituto Victor Queiroz Schneider

ACÓRDÃO

EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS DE PARCELAS NÃO RECONHECIDAS. SITUAÇÃO REALIZADA HÁ CERCA DE 04 (QUATROS) ANOS. AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS QUANTO À INSCRIÇÃO DO NOME DO RECORRENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DIVERGÊNCIA ENTRE OS DADOS DO CONTRATO NÃO RECONHECIDO E AQUELE ENSEJADOR DA RESTRIÇÃO CREDITÍCIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

A
jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem enfatizado que “
de acordo com o exposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) Ausente um dos requisitos deve ser indeferida a concessão da tutela de urgência
” (STJ - AgInt no RMS 60.238/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019).

II.

In casu
, não se identifica qualquer situação emergencial a ponto de autorizar a excepcional concessão da tutela de urgência, porquanto a quantia mensal de R$ 46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), que, segundo o Recorrente, diz respeito ao cartão de crédito não solicitado por ele, vem sendo descontada desde 31/01/2017, consoante Extrato de Empréstimos Consignados emitido pelo INSS (id. 930937, p. 11/12). Logo, não há urgência na cessação de tais descontos, máxime porque tem sido realizado há quase 04 (quatro) anos.

III.
Falece superfície à pretensão recursal, pautada na iminência de suposta inscrição indevida do nome do Recorrente nos Órgãos de Proteção ao Crédito, porquanto faz-se necessária uma melhor instrução probatória, inclusive com a manifestação do Recorrido na demanda de origem. Isso porque consta do Extrato de Empréstimos Consignados emitido pelo INSS que o referido cartão de crédito, supostamente desconhecido pelo Recorrente, diz respeito ao contrato nº 12656668, sendo que o Comunicado emitido pelo Serasa Experian faz referência ao contrato nº 6991428, apontando o valor da anotação em R$ 967,78 (novecentos e sessenta e sete reais e setenta e oito centavos) [id. 930943], a evidenciar que tais aspectos denotam maiores esclarecimentos, em ordem a afastar a existência de outras operações eventualmente contratadas pelo Recorrente, o que impede, por ora, a concessão da vindicada tutela de urgência na espécie.

IV.

Recurso conhecido e desprovido.

ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de Votos, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.